Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-28.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804337-28.2021.8.14.0024

APELANTE: JOAO CARLOS FRANCA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONTINUIDADE DELITIVA).
DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. SÚMULA Nº 14 DO TJPA. REFORMA DA FRAÇÃO DA MAJORANTE E DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
NECESSIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, RELATIVA À TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AO CORRÉU.

VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,
estendendo os efeitos desta decisão no que tange
à retificação da fração da majorante e da continuidade delitiva da terceira fase
ao corréu Marcos Rony da Silva Almeida,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Carlos Franca Soares
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o decote da majorante do uso de arma de branca; redução das frações de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, e reconhecimento da justiça gratuita (Num. 14709536 - Págs. 1 a 10).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 14709541 - Págs. 2 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que sejam reduzidas as frações aplicadas nas causas de aumento. (Num. 15463736 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA

O ora apelante objetiva o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, sob o argumento de que não houve a apreensão do artefato, tampouco a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal.

Filio-me ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova. Se não, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Corte de origem reconheceu a i incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Na hipótese, verifico que resta devidamente comprovada a majorante prevista no §2º, inciso VII do art. 157 do CP, pela prova oral coligida em juízo, em especial pelos depoimentos seguros das vítimas acerca da utilização (mídias acostadas nas Num.14709456 a 14709475) e auto se exibição e apreensão de objeto de Num. 14709292 - Pág. 6.

Destaco, ainda, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, ainda mais quando corroborado por outros elementos como
in casu
. Tal posicionamento se encontra consagrado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina
, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Outrossim, a defesa não juntou qualquer prova de suas alegações.

Nesse contexto, não acolho o presente pedido.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES E DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 14709521 - Págs. 5 a 6):

DA FIXAÇÃO DA PENA DE JOAO CARLOS FRANCA SOARES

Na primeira fase, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, entendida esta não como um elemento estratificado do crime, mas como o grau de reprovabilidade do comportamento, não destoa do esperado. Não ostenta maus antecedentes. Não há elementos sobre personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie delitiva. A vítima com seu comportamento não contribuiu para a prática do crime.

Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. Portanto, fixo a pena intermediária no mínimo legal.

Por fim, na terceira fase, não se faz presente nenhuma causa de diminuição de pena. Presentes 02 (duas) causas majorantes, previstas nos incisos II e VII, do §2º, do artigo 157, do CP, consistentes no crime praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma branca, ressalta a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, autorizando o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido de 3/8 (três oitavos), totalizando a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 13 (treze) dias-multa.

Outrossim, há uma causa de aumento de pena geral consubstanciada na figura do crime continuado, consoante o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, o qual autoriza o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, entendo por necessário e suficiente aumentar a pena mais grave em dobro. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

A detração do tempo de prisão do réu, na forma do art. 387, §2°, do CPP, não impacta no regime inicial de cumprimento de pena aplicado. Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ausentes elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme artigo 49, § 1º, Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal, em face do quantum da pena aplicada. Ademais, o crime foi praticado com violência.

Deixo de suspender condicionalmente a pena, porque o réu não preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal, notadamente em face do quantum da pena aplicada.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0001190322018.8.14.0024), sendo realizada a devida compensação, conforme jurisprudência do STJ (Tema 585), restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, inexistente causa de diminuição, todavia, escorreitamente, foram reconhecidas as majorante do concurso de pessoas e do uso de arma de branca (art. 157, §2º, incisos II e VII do CP). Entretanto, foi aplicada a fração de 3/8, sem justificativa correlata, em desconformidade com a Súmula nº 443 do STJ,
in verbis
:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Dessa forma e não havendo elemento idôneo para justificar fração diferente, aplico a mínima legal (1/3), redimensionando a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP), sendo dobrada a pena, entretanto, sem a devida fundamentação, carecendo, de fato, de reparo.

No que tange à fração de acréscimo da continuidade delitiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que essa deve ser arbitrada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016).

In casu
, ficou comprovada a prática de cinco infrações, em continuação, no que aplico o
quantum
de aumento de 1/3, arbitrando a pena final e definitiva em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Para ratificar:

8. A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações
; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e considerando que o ora recorrente é reincidente em crime doloso – com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu, Marcos Rony da Silva Almeida, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, a coincidência dos motivos elencados pelo magistrado
a quo
, no que atine à dosimetria da terceira fase da pena daquele e do apelante.

Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Pena:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações “revisionais” não se diferem às já feitas quanto à individualização da pena, na terceira fase, do apelante, a ratifico para o mencionado corréu, aplicando a causa de aumento na fração de 1/3 (um terço), relativa às majorantes, mais 1/3 (um terço) em razão da continuidade delitiva e corrigindo a reprimenda definitiva para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa,
na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do corréu – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

4.

DA ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS

Versa o artigo 804 do Código de Processo Penal: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Deve, portanto, o juiz prolator da sentença aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há ressalvas legais para esse momento.

A análise em questão compete ao juízo da execução.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Logo, o ato judicial recorrido não apresenta máculas quanto a isso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação,
e com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão no que tange a retificação da fração da majorante e da continuidade delitiva da terceira fase ao corréu
Marcos Rony da Silva Almeida.

É o voto.

Belém, 08/02/2024